Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018217-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (RECORRIDO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018217-93.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Recorrido(s):

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – BEBIDA VENCIDA – TROCA DA BEBIDA PELO MERCADO- AUSENCIA DE PROVA DE INGESTÃO – AUSÊNCIA DE QUE TENHA PASSADO MAL – AUSENTE O DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE.

A mera aquisição de bebida alcóolica e não alcóolica com data de vencimento ultrapassada, sem a devida prova do consumo e sem a devida prova de que tenha tido alguma intercorrência com a saúde, por si só não gera o dever de indenizar, ainda mais quando houve pronta substituição dos produtos pela empresa, de onde, reclamação via rede social, por si só não prova nada a favor do autor. Ausente o dano moral.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a Reclamante que se dirigiu até o estabelecimento da Ré e adquiriu, dentre outros, dois packs de cerveja, uma Coca-Cola e uma manteiga.

Quando retornou para sua residência, ao abrir as embalagens foi surpreendida com o produto fora da data de validade.

Diante de tal fato, retornou ao supermercado e reclamou, sendo que a Ré se prontificou a substitui-los.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a falta de comprovação de ingestão dos produtos, bem como, pelo fato de terem sido trocados, sendo solucionada a questão na via administrativa.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A hipótese descrita nos autos – aquisição de produto impróprio para consumo - enquadra-se no conceito de defeito do produto, atraindo a aplicação, em tese, do disposto no art. 12 do CDC.

O fato de a consumidora constatar que os produtos estavam impróprios para o consumo, não enseja danos morais, mormente quando não houve a comprovação da ingestão do produto e de eventuais complicações consequências da ingestão.

Apesar de alegar que ingeriu o produto e relatar desconforto, não há comprovação do uso nos autos, ou de atestado médico, consulta, etc.

Desta forma, a mera visualização do produto impróprio para o consumo, fora do prazo de validade, não é suficiente para caracterizar o dano moral.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 445386 SP 2013/0393438-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/08/2014
)”

Optou o autor a fazer reclamação por rede social, que por si só não prova nada em relação aos fatos alegados, de onde, caberia ao mesmo a efetiva prova de que teria tido alguma intercorrência pelo consumo, o que nem de longe se demonstrou.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021